Tribunal: TJDFT
Processo: 0727301-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. ASSINATURA. LAUDO PERICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 CDC. RISCO DO NEGÓCIO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, que julgou os pedidos iniciais procedentes para declarar inexistentes os contratos relacionados na inicial, devendo ser suspensos os descontos. 1.1. O réu requer a reforma da sentença. Afirma que foi demonstrada a legitima pactuação dos contratos no valor de 13.685,87, com os respectivos TEDs que não foram impugnados pelo Apelado. Alega que a contratação é inequívoca e a prova do aperfeiçoamento da relação contratual consta dos autos, bem como que houve liquidação dos contratos anteriores com a mesma instituição, reconhecidos pelo Apelado. Aduz que se constatou pelo laudo grafotécnico que apesar da semelhança, as assinaturas lançadas nos contratos não partiram dos punhos do Apelado, portanto a falsificação não foi grosseira. Defende a necessidade de retorno das partes ao status quo ante, para a restituição dos valores que o Banco já tenha entregado à parte Autora, no importe de R$ 9.621,08, devendo incidir juros e correção monetária. Sustenta que em razão dos refinanciamentos considerados fraudulentos, os contratos originários deixaram de ser pagos, necessitando, por via de consequência serem retomados.
2. A relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista a ensejar a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 2.1. Assim, a responsabilidade do banco réu, como prestador de serviços, é objetiva e elidida somente nas hipóteses de inexistência do defeito ou de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (art. 14, caput e § 3o, CDC), ficando a cargo do fornecedor a produção de provas nesse sentido.
3. Conforme laudo pericial, restou comprovado que a assinatura do contrato não corresponde à do autor, veja-se: “As assinaturas questionadas nos documentos NÃO CORRESPONDEM ao padrão de BRUNO RODRIGUES PIMENTA, conforme demonstrado no exame. Nesse sentido, não podem ser consideradas autênticas.” 3.1. Deste modo, aplicável o entendimento solidificado no enunciado no 479, da Súmula de Jurisprudência do Colendo STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 3.2. Nesse viés, as alegações da instituição bancária sucumbem diante dos elementos de convicção produzidos nos autos, bem como ao entendimento consolidado acerca da matéria, pois que, uma vez sendo objetiva a responsabilidade do banco, descabe perquirir acerca da existência de culpa. 3.3. Basta, tão somente, a demonstração do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito ou força maior (CC, 393), inexistência do defeito (CDC, 14, § 3o, I) e culpa exclusiva do ofendido e/ou de terceiros (CDC, 14, § 3o, II).
4. A fraude integra o risco da atividade empresarial, de maneira que também se caracteriza como fortuito interno, motivo pelo qual não pode ser afastada a responsabilidade civil, nos moldes do art. 14 do CDC. 4.1. Nesse sentido, seguem julgados do TJDFT: “(...) 6. Estabelecida a relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, exigindo-se para sua configuração apenas a comprovação da existência do fato, do dano e do nexo causal entre ambos, independentemente de culpa (CDC, artigo 14, caput). (...) 8. Uma vez comprovado que a instituição financeira atuou de forma negligente, por não ter adotado procedimentos acautelatórios no sentido de evitar o cometimento de fraude por terceiro, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, o que enseja a reparação pelos prejuízos materiais daí advindos. 9. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas, e, no mérito, não provida. (...)” (07112942020208070007, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 25/8/2021).
5. Em relação à alegação de necessidade de retorno das partes ao status quo ante, para a restituição dos valores ao Banco, não há como imputar à parte autora o ônus de arcar com os prejuízos decorrentes de sua responsabilidade pelo risco do negócio, conforme exposto acima. Cabe ao banco pleitear contra os fraudadores a restituição dos valores. 5.1. Quanto aos contratos originários que deixaram de ser pagos, não há pedido reconvencional nesse sentido. No entanto, é consequência lógica da nulidade dos contratos de refinanciamento fraudulentos que estes deixem de existir, portanto, não têm efeito em relação aos contratos originários que permaneceram válidos.
6. Apelo improvido.